Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710130-43.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ SEGUROS S/A RECORRIDA: EVELINA DE CÁSSIA GOUVEA LOPES BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SEGURO MULHER ITAÚ UNICLASS. INVALIDEZ PERMANENTE. APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. PROVA SUFICIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. VALIDADE EM TESE. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. Não obstante haja perícia judicial, possibilitando às partes o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tenho que, diante da concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, deve-se atribuir à situação entendimento uníssono no sistema jurídico. Não me parece razoável que para uma ação previdenciária seja constatada a incapacidade da autora e em outra ação de cunho contratual, a mesma pessoa não esteja acometida de incapacidade. 2. Em tese, as cláusulas de exclusão de cobertura em circunstâncias determinadas são lícitas. Todavia, para o fim de evitar a frustração total do objeto contratado, máxime quando se trata de contrato de adesão, cumpre à seguradora expor a exclusão de forma salientada e em termos de fácil entendimento. Corolário do dever de informação, previsto nos artigos 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 423 e 424 do Código Civil. Precedentes. 3. A informação da exclusão da cobertura deve ocorrer de forma a permitir ao pretenso contratante a possibilidade de ponderar a relação entre o dispêndio investido e o benefício auferido no contrato de seguro. 4. De acordo com as regras de distribuição do ônus da prova, cumpre a seguradora fazer prova plena da circunstância que, em tese, poderia dar ensejo a exclusão da cobertura. Art. 373 Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 46 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que foi indevidamente condenado ao pagamento de indenização securitária, tendo sido ignorados a perícia e o contrato, o qual expressamente prevê a não cobertura por doença, uma vez que exclusivo para acidentes pessoais. Assevera ser infundada a tese de que não teria obedecido ao dever de informação, restando claro que a doença seria risco não coberto pela apólice. Insurge-se contra a equiparação da doença ocupacional com o acidente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSC. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 26563462 - Pág. 9). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 46 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 757 e 760, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Como se nota, na apólice, não há qualquer referência sobre quais são as hipóteses caracterizadoras ensejadora da indenização e a Ré sequer demonstrou que enviou à residência da Autora os termos do seguro ou que tal era disponibilizado por acesso a sítio eletrônico. Logo, conclui-se pelo não cumprimento do dever de informação por parte do ente segurador” (ID.21217169 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1749816/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. 1. Precedente específico desta Corte no sentido de que "(...) a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro" (REsp 1449513/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 19/03/2015). 2. Atração do enunciado 568/STJ, tendo em vista os multifários precedentes desta Corte acerca do dever de informar da fornecedora dos serviços de seguro de vida em grupo. 3. Não atração dos óbices dos enunciados 5 e 7/STJ, na conformação do quanto decidido pelo acórdão, que se limitou a dizer, ao arrepio da legislação disciplinante, que a seguradora não tem o dever de informar o segurado. 4. RECURSO ESPECIAL EM PARTE PROVIDO. (AgInt no REsp 1840887/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020), e "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt no AREsp 1666541/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID. 26563462 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016